Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710927-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE DE SOUZA BRITO AGRAVADO: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Zenaide de Souza Brito contra decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos de no 0715180-90.2021.8.07.0007, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos mensais da executada, ora agravante, até a satisfação do crédito (ID no 119857962). 2. A agravante alega, em síntese, que a medida constritiva deferida não seria razoável, uma vez que se tratar de verba de natureza salarial, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC. 3. Tece considerações sobre a origem do título executivo judicial e destaca que diante da sua atual situação financeira a medida constritiva comprometerá a sua subsistência, acarretando-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora incidente sobre a sua remuneração mensal. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto a execução de honorários advocatícios contratuais e o valor atualizado é de R$ 20.290,54, conforme se verídica no ID no 111770543, pág. 1 dos autos originários. 9. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 10. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 11. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 12. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar medidas constritivas dessa natureza. 15. Não há elementos probatórios que indiquem que a penhora de 10% da renda bruta da devedora, após a dedução dos descontos obrigatórios, comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso é embasado na alegação de que a constrição teria incidido sobre verbas absolutamente impenhoráveis. 16. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 17. Nesse cenário, a decisão que deferiu a penhora é razoável e observou a proporcionalidade entre o débito e a remuneração da agravante, atendendo aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante da documentação apresentada pela agravante (ID no 34270755), defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO